Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-76.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005696-76.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2022. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO PERÍODO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 2018 QUE RESPEITOU O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
2. As Leis o 1.115/2004 e 3.278/2021 do Município de Lucas do Rio Verde deram contornos concretos a norma constitucional, autorizando a contratação temporária de professor ou professor substituto “para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 1o e 2o). Estas Leis preveem ainda prazo de contratação por até 1 (um) ano, quando o professor é contratado nestas condições (art. 4o inciso III da Lei 1.115/2004 e art. 2o, III, cumulado com art. 6o, II, §2o da Lei 3.278/2021).
3. In casu, a recorrida foi admitida como professora substituta em 02/2018, permanecendo de forma ininterrupta até 06/2019. Houve novas contratações de 10/2021 a 12/2021 e de 02/2022 a 08/2022. Deste modo, os períodos de 2018 e 2021 são regulares, pois o primeiro respeitou o prazo de 12 meses previsto na legislação municipal e o segundo o lapso de interrupção antes de nova contratação.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005696-76.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 831.802.813-91 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Sessão 19/04/24: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA: Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 10/05/2024. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES: Acompanho o relator. Sessão 10/05/24: 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Dou provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024